Tribunal: TCU
Processo: 016.864/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das ações do Ministério da Infraestrutura, ANAC, INFRAERO e SAC para o enfrentamento da Covid-19  Renegociação e/ou flexibilização do pagamento dos valores de outorga nas concessões de aeroportos.

Inteiro teor:
Acórdão 2541/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, uma vez que o tráfego de passageiros se encontra em patamares compatíveis com os encontrados pré-pandemia (2019), e as ações por parte da Anac em relação aos pedidos de reequilíbrio das concessionárias já foram operacionalizadas, sendo a tendência atual a diminuição ou mesmo a supressão de novos pedidos. 1. Processo TC- Processo 016.864/2020-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Fundo Nacional de Aviação Civil; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546) e Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.